Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-86.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001869-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 329.734.818-64 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISIUM
HOSTILIZADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.531,25), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001869-86.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Morais
ajuizada por
PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Requerente e de 50% (cinquenta por cento) a Requerida, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.

Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.º 257 do STJ.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85, do CPC.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107931132.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 14 de novembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021